Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728167-68.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCILENE DIAS DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Alcilene Dias da Silva (ID no 70248157) contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 70248148). 2. Como consequência da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Embora o Juiz tenha condicionado a análise do pedido de hipossuficiência financia à apresentação de documentos comprobatórios (ID no 70248148, págs. 6-7), a apelante não cumpriu essa determinação e interpôs o recurso sem providenciar o preparo. Em suas razões, reitera o pleito de concessão da justiça gratuita. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, mas sua comprovação também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1980006, 0750663-03.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. 10. Destaco, desde já, que ainda que tenha o benefício reconhecido, os efeitos serão prospectivos. Precedente: TJDFT Acórdão no 1949777, 0719574-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão/manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO